Tribunal: TJES
Processo: 5019171-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019171-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: MARIA DE OLIVEIRA MORETO e outros (9)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.
O presente recurso somente poderá tratar da tese recursal acerca da preclusão – ou não – da matéria, não devendo cuidar da análise de eventual excesso na execução, porquanto tal matéria não fora abarcada na decisão recorrida.

2.
A decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência do C. STJ, no sentido de que
“há preclusão quando o devedor não impugna a correção monetária no momento processual adequado e que o erro de cálculo passível de correção é aquele decorrente de inexatidão aritmética e não de aplicação de critérios distintos de juros e correção monetária”
(AgInt no REsp n. 1.965.790/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022.)

3.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrada por
MARIA DE OLIVEIRA MORETO E OUTROS
, deixou de conhecer a impugnação aos cálculos apresentada pela parte recorrente.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que a matéria versada não está sujeita ao fenômeno da preclusão. Aponta, assim, que há excesso no valor pleiteado pela parte adversa, sendo que o índice adotado está equivocado e a atualização fora dos parâmetros. Sustenta, ainda, o excesso de juros sobre os honorários de assistente técnico.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão no id. 11833853.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5019171-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVAD
AS:
MARIA DE OLIVEIRA MORETO E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrada por
MARIA DE OLIVEIRA MORETO E OUTROS
, deixou de conhecer a impugnação aos cálculos apresentada pela parte recorrente.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que a matéria versada não está sujeita ao fenômeno da preclusão. Aponta, assim, que há excesso no valor pleiteado pela parte adversa, sendo que o índice adotado está equivocado e a atualização fora dos parâmetros. Sustenta, ainda, o excesso de juros sobre os honorários de assistente técnico.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão no id. 11833853.

Sem contrarrazões.

Ao compulsar os autos, conforme antes consignado, verifico que o julgador primevo, no bojo da decisão recorrida, assim se manifestou:

Por meio da Decisão de Id. 49682310 consignou o Juízo a inércia do executado quanto aos cálculos da Contadoria, homologando-os, em seguida.

Assim, em razão da preclusão da análise da matéria nos autos por este Juízo
a quo
,
DEIXO de conhecer da Impugnação dos cálculos de Id.52276604
, de modo que deve o executado, caso tenha interesse, apresentar o cabível recurso para reapreciação da matéria em grau recursal.

Assim, forçoso reconhecer que este recurso somente poderá tratar da tese recursal acerca da preclusão – ou não – da matéria, não devendo cuidar da análise de eventual excesso na execução, porquanto tal matéria não fora abarcada na decisão recorrida.

Entretanto, na parte em que a irresignação recursal merece ser conhecida, penso que a decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência do C. STJ, no sentido de que
“há preclusão quando o devedor não impugna a correção monetária no momento processual adequado e que o erro de cálculo passível de correção é aquele decorrente de inexatidão aritmética e não de aplicação de critérios distintos de juros e correção monetária”
(AgInt no REsp n. 1.965.790/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. 1. -
A orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão.”
(AgInt-AREsp 2.150.337; Proc. 2022/0180962-4; SC; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 10/03/2023) (...) (TJES, Data: 19/Sep/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000521-21.2024.8.08.0000, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Interpretação / Revisão de Contrato)

Assim, embora não desconheça a existência de posicionamento diverso na jurisprudência deste Tribunal, penso que agiu com acerto o ilustre magistrado singular, de modo a ser irretocável o pronunciamento recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.